Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISPENSADA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. LIQUIDEZ. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de uma entidade financeira e representa uma promessa de pagamento em dinheiro, representando dívida certa, liquida e exigível.

2. De acordo com a Lei 10.931/2004, a qual regulamenta o título e estipula os requisitos de validade da Cédula de Crédito Bancário, não há previsão acerca da necessidade de assinatura de testemunhas.

3. O caso concreto não deve se fundamentar no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, mas sim no inciso XII deste mesmo dispositivo, o qual dispõe que todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executória são títulos executivos.

4. A Cédula de Crédito Bancário é instrumento válido para fundamentar Ação de Execução, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, por constituir título extrajudicial, nos termos da Lei 10.931/2004.

5. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito constitui título executivo e está apto a consubstanciar ação de execução, em decorrência da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela contida, nos termos do artigo 28 da Lei 10.931/2004 combinado com o artigo784, inciso XII, do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e não provido.